Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DO SÓCIO. TEORIA MENOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE.
1. O processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica não constitui óbice ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e consequente incursão no patrimônio do sócio, conforme previsto nos enunciados das Súmulas 581 e 480, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
2. A questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o da referida norma.
3. Em razão da relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor, prevista no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4. Verificado o esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis da executada, encontra-se preenchido o requisito contido no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e não provido.